Tribunal: TJSP
Processo: 0003100-27.2015.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Apelação. Roubo duplamente majorado. Concurso de agentes. Emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal). Sentença condenatória. Pleito absolutório por alegada fragilidade probatória, em razão do afastamento do reconhecimento fotográfico e do reconhecimento pessoal, que não respeitou os requisitos previstos no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ementa:
Apelação. Roubo duplamente majorado. Concurso de agentes. Emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal). Sentença condenatória. Pleito absolutório por alegada fragilidade probatória, em razão do afastamento do reconhecimento fotográfico e do reconhecimento pessoal, que não respeitou os requisitos previstos no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, busca a redução da majoração em 1/3, na terceira etapa da dosimetria. Acolhimento. Materialidade comprovada. Depoimentos da vítima e testemunhas que não dão segurança para prolação de decreto condenatório. Negativa do réu verossímil. Absolvição de rigor com apoio no princípio do in dubio pro reo. Sentença reformada. Recurso do réu provido, com arrimo no artigo 386, inc. VII, do CPP.